Tribunal: STF
Processo: HC 180197
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Augusto Rezende Henriques contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça de indeferimento do pedido liminar no HC 553.102. 
    Narram os impetrantes, em síntese, que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 21.9.2015; b) em julho de 2018, adveio sentença condenatória, tendo-lhe sido imposta, no julgamento de Embargos Infringentes e de Nulidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a pena de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o dever de reparar o dano pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais; c) com o julgamento das ADC´s 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal, a pretensão de liberdade do paciente foi submetida à Corte Regional, que compreendeu persistirem os fundamentos da prisão preventiva; d) instado, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar. 
    Sustentam, de saída, não mais subsistirem os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, circunstância passível a autorizar a excepcional superação da Súmula 691/STF. 
    Assinalam, em específico, que a prisão do paciente, amparada em assertivas genéricas da gravidade do delito, não mais apresenta contemporaneidade com os fatos imputados ao paciente, de modo a inexistir risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 
    Salientam que, com a condenação criminal, foram implementados os bloqueios de valores e acautelamento de passaporte, de modo que “qualquer espécie de evasão ou não submissão às regras legais vigentes resultaria, caso concretizadas, em claro e absoluto prejuízo ao próprio paciente” (e.Doc. 1). 
    Ao lado disso, afirmam o excesso de prazo na segregação preventiva do paciente, equivalente ao cumprimento da pena privativa de liberdade em lapso “muito mais que necessário para a progressão ao regime semiaberto”.
    Defendem, ainda, que o caso comporta a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Com essas considerações, pretendem a concessão da ordem “para o fim de ser devolvida a liberdade a João Augusto Rezende Henrique, com ou sem a imposição das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal”.
    Protocolada a impetração no recesso forense, o Presidente da Corte, eminente Ministro Dias Toffoli, deferiu, em 27.12.2019, o pedido liminar “para determinar que o juízo competente adote, com urgência, as providências cabíveis à análise dos requisitos necessários à obtenção do benefício da progressão de regime do paciente” (e.Doc. 19).
    Por intermédio de nova petição (e.Doc. 23), datada de 3.1.2020, a defesa constituída discorre acerca do “imbróglio procedimento imposto à progressão de regime do paciente”, ao tempo em que requer, liminarmente, a concessão de imediata liberdade ao paciente, até o julgamento de mérito. 
    Prosseguindo na análise da liminar, o Ministro Presidente Dias Toffoli, em 6.1.2020, determinou “ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, onde tramita o processo de execução do paciente, a imediata apreciação, à luz do art. 112 da Lei nº 7.210/84, dos requisitos objetivo e subjetivo necessários à obtenção do benefício da progressão de regime do paciente” (e.Doc. 31).
    Aportaram aos autos as informações prestadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Docs. 34, 35 e 36). 
    Em 10.1.2020, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR proferiu decisão (e.Doc. 37), na qual externou que, “ante a determinação emanada do E. Supremo Tribunal Federal, não obstante ausentes informações, de imediato, perante este Juízo Federal, para análise dos requisitos temporal e de comportamento carcerário, observa-se a ausência dos pressupostos à progressão de regime, em face da falta de pagamento, parcelamento ou garantia suficiente ao adimplemento da reparação do dano e da multa penal (art. 33, § 4º, CP; STF, EP nº 22/DF; e STF, EP nº 12/DF)”. 
    Instada a prestar esclarecimentos, a defesa técnica informa que a condenação pertinente aos valores de ressarcimento do dano e da pena de multa ainda não transitou em julgado, estando pendente de discussão em recurso defensivo. Noticia, ainda, que a absoluta impossibilidade econômica do paciente decorre do fato de todos os seus bens estarem bloqueados judicialmente, em medida assecuratória decretada na Ação Penal 5027685.35.2016.4.04.7000. 
    Na oportunidade, repisa a pretensão de imediata colocação do paciente em liberdade (e.Doc. 43), “(i) seja porque o intento ministerial, como visto, é o de imposição de pena perpétua ao paciente, (ii) seja porque os motivos e argumentos para a prisão preventiva do paciente não mais subsiste seja, ainda, (iii) porque o pagamento da multa e do ressarcimento do dano ainda não se fazem exigíveis ou, quando muito, são claramente inacessíveis ao paciente diante do bloqueio de todo o seu patrimônio”.
    Em manifestação (e.Docs. 51 e 54), a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. 
    Ato contínuo, pretende a defesa a inclusão da impetração “em mesa com a maior brevidade possível”, bem assim a intimação “com 72 horas de antecedência para fins de sustentação oral e distribuições de memoriais” (e.Doc. 52). 
    Conforme informação extraída do sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a Corte, em decisão unipessoal datada de 16.4.2020, não conheceu do HC 553.102.
    É o relatório. Decido. 
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei ). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido, ainda, o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF: 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Ademais, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação da Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 5. Ausente elemento indicativo de que a Recorrente, contemplada por juízo absolutório, esteja a sofrer ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC 121.834, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014, grifei).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. É vedado inovar, em sede de agravo regimental, com argumentos não apresentados no recurso que o originou. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 121.999 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.08.2014, grifei).
    No caso concreto, cumpre asseverar que a presente impetração voltou-se originalmente contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar suscitado no HC 553.102.
    Sobreveio, nesse ínterim, a decisão unipessoal de mérito datada de 16.4.2020, que não conheceu do habeas corpus, de acordo com informação extraída do sistema de movimentação processual disponibilizado no site daquela Corte.
    Sendo assim, nada obstante o advento do pronunciamento de mérito pela autoridade apontada como coatora, é certo que não há, por ora, julgamento pelo Colegiado, igualmente indispensável a inaugurar a competência da Suprema Corte. 
    Nesse contexto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu medida liminar, sucedida de decisão que negou seguimento à ação constitucional não submetida ao colegiado daquela Corte.
    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    4.1. A custódia cautelar imposta ao paciente decorre de decreto exarado pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da Ação Penal 5027685-35.2016.4.04.7000/PR. A segregação cautelar foi recentemente confirmada pela relatora dos Embargos Infringentes e de Nulidade que tramitam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eis que inalteradas as bases fáticas do “risco concreto e atual à ordem pública” (e.Doc. 2, fl. 13) outrora evidenciado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal de minha lavra, prolatada no bojo do HC 145.979, em 27.8.2018.
    Eis, quanto ao ponto, os excertos do ato impugnado (e.Doc. 2):
    “(...)
    Foi então interposto o Habeas Corpus nº 145.979 perante o Supremo Tribunal Federal, a liminar foi indeferida em 18/10/2017, tendo sido negado seguimento ao writ em 27/08/2018.
    Extraio da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin o seguinte excerto, que trata da atualidade dos requisitos da prisão preventiva quanto à medida cautelar decretada nos autos da Ação Penal nº 5027685-35.2016.4.04.7000:
    12.2.1. Em primeiro lugar, a indispensabilidade da prisão preventiva decorre da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e que evidenciam sua especial periculosidade que deve ser enfrentada por meio de medida cautelar idônea.
    O paciente é acusado de repassar ao então Deputado Federal Eduardo Cunha vantagem indevida equivalente a USD 1,5 milhão de dólares. Tais transferências teriam ocorrido entre 30.5.2011 e 23.6.2011.
    Em suma, em 3.5.2011, a Petrobras transferiu USD 34,5 milhões para a empresa CBH. Na mesma data, a CBH transferiu USD 31 milhões à conta da Lusitania Petroleum Limited, mantida no Banco BSI, em Lugano/Suíça. Em 5.5.2011, foram transferidos USD 10 milhões da conta da Lusitania para a conta Z203217, também mantida no Banco BSI e titularizada pela offshore Acona International Investments Ltd, cujo beneficiário final seria o paciente JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, tido como intermediador do pagamento das vantagens destinadas ao então agente parlamentar.
    Entre 30.5.2011 e 23.6.2011, teria sido realizada a transferência de USD 1,5 milhão da conta da Acona International Investments Ltd, mantida no Banco BSI, para a conta, do Banco Julius Baer, em Genebra, em nome de Orion SP, trust com endereço em Edimburgo e que pertenceria ao ex-Deputado Federal Eduardo Cunha.
    Em seguida, em 11.4.2014, foram realizadas transferências da conta Orion SP para a conta Netherton Investments PTE, igualmente mantida no Banco Julius Baer, constituída em Cingapura e que estaria submetida ao controle do ex-Deputado Federal.
    Assim, o contexto dos fatos em apuração incluiria a adoção de mecanismos que denotariam certa habilidade no que tange a atos de lavagem, notadamente a utilização de diversas offshores e contas secretas mantidas em uma pluralidade de locais no exterior, além do emprego de trust para implementar maior distanciamento em relação ao suposto objeto do crime. É citada, por exemplo, a utilização de contas constituídas em Lugano, Genebra, Edimburgo e Cingapura.
    O alegado repasse de vantagem indevida no importe de 1,5 milhão de dólares em razão do exercício de mandato de Deputado Federal e, em tese, seguido de diversos, sucessivos e aparentemente sofisticados atos de lavagem de dinheiro, espelha um cenário que confere maior gravidade ao agir do paciente e, a meu ver, ao sinalizar a periculosidade concreta do agente, bem ilustra o fundado receio de reiteração delituosa.
    Não bastasse, conforme já indicado, a jurisprudência da Corte é assente no sentido de que o modus operandi e demais particularidades da ação tida como criminosa podem, validamente, desvelar o profissionalismo do agente e, por consequência, evidenciar o risco de continuidade ou retomada de práticas ilícitas.
    4.2.2. Além das características peculiares do episódio que envolve a ação penal subjacente, foram especificadas outras condutas supostamente vinculadas ao ora paciente e que reforçariam a configuração da habitualidade criminosa das ações, em tese, por ele praticadas.
    Em primeiro lugar, cabe destacar que o paciente foi acusado da prática de corrupção passiva na Ação Penal 5039475-50.2015.404.7000, na qual assim se sintetizou a imputação:
    ‘3. Segundo a denúncia (eventos 1 e 3), o acusado Jorge Luiz Zelada, na condição de Diretor Internacional da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, e o acusado Eduardo Musa, gerente da área internacional da Petrobras, teriam aceitado receber propina de cerca de trinta e um milhões de dólares do acusado Hamylton Padilha e do acusado originário Hsin Chi Su Nobu Su, para favorecer a contratação, em 22/01/2009, da empresa Vantage Drilling Corporation para afretamento do naviosonda Titanium Explorer pela Petrobrás ao custo de USD 1.816.000.000,00.
    4. O acusado João Augusto Rezende Henriques e o acusado originário Raul Schmidt Felippe Júnior atuaram na negociação da propina e receberam parte da propina. Parte da propina foi repassada a Hamylton Padilha que se encarregou de pagar Jorge Luiz Zelada e Eduardo Musa e outra parte da propina foi repassada a João Augusto Rezende Henriques que se encarregou de distribuir a parte que caberia ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
    5. Para pagamento da propina foram simulados dois contratos de ‘brokerage and comission agreement’.
    (…)
    14. Foi ainda constatado por relatório de auditoria interno da Petrobrás que a contratação do fornecimento à Petrobras do navio-sonda Titanium Explorer estaria revestida de uma série de irregularidades.
    15. Os fatos caracterizariam, segundo a denúncia, os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Hamylton Padilha e Nobu Su teriam praticado o crime de corrupção ativa do art. 333 do CP. Jorge Luiz Zelada e Eduardo Musa seriam os dirigentes da Petrobrás beneficiários da propina e responderiam pelo crime do art. 317 do CP. João Augusto Rezente Henriques e Raul Schimidt, como intermediadores da propina, responderiam como partícipes do crime de corrupção passiva.’
    Importante salientar que tal imputação gerou sentença condenatória proferida em primeiro grau e, quanto ao paciente, integralmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Além disso, consta do decreto preventivo que ‘Jorge Luiz Zelada e João Augusto Rezende Henriques foram condenados recentemente por crime de fraude em licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993) a quatro anos de prisão pelo Juízo da 27ª Vara criminal da Justiça Estadual do Rio de Janeiro.’
    Enfatizo que, nesta ocasião, não se encontra em análise o conteúdo das demais anotações criminais vinculadas ao paciente. Vale dizer, tais ocorrências, nos limites cognitivos do habeas corpus em apreço, são sopesadas, exclusivamente, para o fim de aferir a periculosidade do agente, sendo que tais fatos, a tempo e modo, sendo o caso, poderão ser objeto de impugnação endereçada ao Juiz natural.
    De todo modo, esse quadro indica que o evento associado ao contrato celebrado entre a Petrobras e a CBH realmente não constitui episódio isolado na vida do paciente. Ao contrário, na medida em que sua atuação é vinculada a outras ocorrências tidas como criminosas e inseridas em contextos fáticos semelhantes, vinculados a fraudes licitatórias e repasses sub-reptícios de vantagem indevida a agentes públicos.
    Esclareça-se que, para fins cautelares de avaliação da propensão à reiteração delitiva, não se exige exata correspondência entre os fatos atribuídos ao paciente e os efetivamente objeto de imputação. Até porque, como já afirmei, ao contrário, por exemplo, da conveniência da instrução processual, a ordem pública consubstancia finalidade acautelatória que não se limita ao âmbito endoprocessual.
    Nessa perspectiva, apontou-se que, além dos fatos elucidados na ação penal em causa, o contexto indicaria a ocorrência de outros eventos criminosos vinculados ao paciente, a sinalizar sua dedicação habitual à realização de delitos de tal jaez e, portanto, a indispensabilidade da imposição de medida cautelar idônea ao profissionalismo por ele sinalizado.
    Tal proceder não contraria o entendimento da Corte, que já afirmou que ‘maus antecedentes também são indicativos de potencial reiteração delitiva, ainda que desconexos do fato imputado’ (HC 148240, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 22/09/2017, grifei).
    Por fim, cumpre salientar que, em sede de informações, o STJ esclareceu o ponto impugnado pela defesa com relação a existência de 4 (quatro) condenações. Elucidou a autoridade coatora que a afirmação refere-se à condenação por quatro delitos (dois crimes de corrupção praticados em ocasiões distintas, fraude à licitação e lavagem de dinheiro), avaliados em três processos penais, e não da prolação de quatro títulos condenatórios. Essa distinção, a meu ver, mormente após as informações ofertadas, é indiferente ao deslinde da impetração.
    Nessa perspectiva, as particulares anotações criminais que pesam contra o paciente também indicam a necessidade da custódia ante tempus.
    12.2.3. A prisão do paciente foi decretada em 9.6.2016, razão pela qual a defesa articula a suposta inexistência de contemporaneidade entre o risco à ordem pública e a medida cautelar implementada.
    De fato, a total ausência de atualidade do risco pode, validamente, interferir na higidez da prisão processual. Em idêntico sentido, inclusive, pronunciou-se esta Segunda Turma, por exemplo, no HC 137.728/PR, julgado em 2.5.2017.
    Esse aspecto, todavia, a meu ver, não deve ser medido pura e simplesmente por critérios cronológicos. O que deve ser avaliado, em verdade, é se o lapso temporal verificado retira ou não a plausibilidade concreta de reiteração delituosa.
    Com efeito, a aferição da atualidade do risco, como todos os vetores da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo potencializar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Nesse sentido, já se decidiu:
    (...)
    Nada obstante, no caso concreto, em ambos os critérios, há risco atual à ordem pública.
    Verifico que os repasses ao ex-Deputado Federal Eduardo Cunha teriam sido praticados entre 30.5.2011 e 23.6.2011.
    Em relação aos atos de lavagem, o decreto preventivo aponta a ocorrência de novas condutas de ocultação e dissimulação após a notoriedade das investigações:
    ‘Verifica-se ainda, como afirmado pelo MPF, que o acusado, no curso do ano de 2014, dissipou os ativos que mantinha na conta da referida off-shore Acona International, passando o saldo desta, de USD 5.797.352,10 em 31/12/2013, para USD 11.101,45 em 31/12/2014. A movimentação, com ocultação, de ativos criminosos no período da investigação criminal, quando já notória a assim denominada Operação Lavajato, reforça o risco de reiteração delitiva e à ordem pública, e coloca também em risco à recuperação integral do produto do crime e, por conseguinte, a aplicação da lei penal.
    Sem a preventiva corre-se o risco do acusado refugiar-se no exterior e ainda permanecer com os ativos criminosos, já que submetidos, durante a investigação, a novas condutas de ocultação e dissimulação.’
    Nesse mesmo sentido, colaciono trecho do voto condutor proferido, na ambiência do STJ, pelo Min. Felix Fischer:
    ‘Vale ressaltar, conforme constou do decreto de prisão, que o crime de lavagem de dinheiro teria sido praticado após o início das investigações referentes à operação Lava-Jato, pois o Paciente, no curso do ano de 2014, dissipou os ativos que mantinha na conta da off-shore Acona International, passando o saldo desta, de USD 5.797.352,10 em 31/12/2013, para USD 11.101,45 em 31/12/2014.
    Assim, a movimentação, com ocultação de ativos criminosos no período da investigação criminal caracteriza novo crime de lavagem de ativos e reforça o risco de reiteração delitiva e à ordem pública.
    Além disso, constou da sentença (item 449) que ainda pende de rastreamento a quantia de 7,86 milhões de dólares, que transitou pela conta acima mencionada, controlada pelo Recorrente.’
    Como se vê, há consideração expressa no sentido de que os valores não foram integralmente localizados, sequestrados ou recuperados. De tal modo, em tese, persiste a ocultação de parcela do produto do cogitado crime antecedente de corrupção. E, mais do que isso, que atos de lavagem teriam sido praticados mesmo no decorrer da etapa ostensiva das investigações.
    Saliento que o delito de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, configura crime permanente, o qual, na lição de Claus Roxin (Derecho penal: parte geral. Madrid: Civitas, 1978, p. 329, tradução livre), associa-se aos ‘fatos em que o delito não está concluído com a realização do tipo, mas que se mantém pela vontade delitiva do autor tanto tempo como subsiste o estado antijurídico criado por ele’.
    No sentido do caráter permanente de infração dessa natureza, cito o seguinte precedente de minha lavra:
    (...)
    Tal orientação também foi assentada por esta Segunda Turma, por maioria, em 28.11.2017, no julgamento do RHC 144.295/PR (acórdão pendente de publicação), interposto pela defesa do ex-Deputado Federal Eduardo Cunha.
    Esse cenário permite duas conclusões. 
    Primeiro, que a ocultação, ao menos parcialmente, persiste, de modo que a suposta execução criminosa é protraída no tempo. Tal argumento, na minha compreensão, já afasta a alegação de ausência de atualidade do risco.
    Segundo, que o cenário evidencia, de forma concreta e motivada, o fundado receio de que esses recursos, supostamente fruto de infração penal antecedente e objeto de prévia lavagem, sejam submetidos a novos atos de ocultação, o que, inclusive, já teria ocorrido anteriormente com a dissipação mencionada pelas instâncias antecedentes.
    Assim, tenho como observada, com nitidez, a finalidade acautelatória da medida gravosa imposta.
    Não desconheço a existência de precedentes, inclusive desta Corte, no sentido de que a mera existência de recursos depositados no exterior não legitima a imposição de medida prisional. Saliento, contudo, que tais pronunciamentos ocorreram sob a ótica do risco à aplicação da lei penal, sendo que, em tais casos, a simples disponibilidade financeira, por óbvio, não poderia ser validamente visualizada como base empírica idônea a evidenciar o receio de fuga.
    O que se tem no caso dos autos, entretanto, é a avaliação fundamentada de que supostos valores objeto de lavagem não foram recuperados, o que teria propiciado a manutenção da ocultação e o implemento de novos atos de lavagem que teriam ocorrido, inclusive, durante o desenrolar das investigações. Trata-se, portanto, de risco concreto de continuidade e reiteração de delitos e, por consequência, apto a afetar a ordem pública.
    Em acréscimo, enfatizo que a hipótese retratada nestes autos guarda relevante semelhança com o habeas corpus impetrado em favor de RENATO DE SOUZA DUQUE (HC 130106, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016), ocasião em que, por unanimidade, a ordem foi denegada pela Segunda Turma. Cito, nesse contexto, trecho do voto condutor proferido pelo saudoso Min. Teori Zavascki, meu antecessor na Relatoria dos feitos associados à presente investigação de repercussão nacional (grifei):
    (...)
    Como se vê, em momento anterior, a Segunda Turma manteve prisão preventiva decretada contra ex-executivo da Petrobras sob a justificativa de que teria se configurado risco concreto de reiteração delituosa decorrente da transferência de recursos realizada após a notoriedade das investigações.
    Destarte, a meu ver, o cenário que permeia o caso concreto evidencia, assim como evidenciava no caso Renato Duque, no dizer do saudoso Min. Teori Zavascki, o ‘risco concreto da prática de novos crimes de lavagem de ativos ainda não bloqueados.’
    12.2.4. Tamb